Tribunal: TJMT
Processo: 1016034-55.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016034-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA PAGANO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
QUANTO AO CRITÉRIO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INCONFORMISMO DA DEFESA – INVOCADA A APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 30% (TRINTA POR CENTO) OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE 40% (QUARENTA POR CENTO), ANTE A OMISSÃO LEGAL NO CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – APLICAÇÃO DO VETOR DE 50% (CINQUENTA POR CENTO), NA FORMA DO ART. 112, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA LEP – NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019 A BENEFICIAR O REEDUCANDO – INAPLICABILIDADE DOS TRATAMENTOS MAIS SEVEROS E MENOS GRAVOSOS – PRINCÍPIOS DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA,
PRO HOMINE
, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA LEGALIDADE ESTRITA –
RECURSO DESPROVIDO – PROVIDÊNCIA ADOTADA DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO VETOR PREVISTO NO ART. 112, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA LEP.

A existência de vácuo normativo, ante as modificações inseridas pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112 da LEP, não pode encerrar construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo, mediante a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. Por outro lado, não cabe aplicar o vetor de 30% (trinta por cento), que se circunscreve aos delitos de índole não hedionda, cujo tratamento legal reclama menor austeridade, à luz do mandado de criminalização positivado no art. 5º, inciso XLIII, da CRFB/88.

Conforme o entendimento manifestado em decisão monocrática pelo STJ,
“para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico (...) deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)”
(
g. n.,
STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020). Assim, à luz do critério da especificidade e dos princípios que regem o

poder punitivo estatal, deve ser aplicado o regramento contido no art. 112, VI, alínea “a”, da LEP para fins de progressão de regime do reeducando condenado por homicídio qualificado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Alex da Silva Pagano
em face da decisão do juízo da Quarta Vara Criminal de Rondonópolis, que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) – 60% (sessenta por cento) – para o cálculo da progressão de regime em relação ao processo n. 0001597-43.2015.8.11.0051, em que o réu restou condenado pelo crime de homicídio qualificado.

A defesa técnica assevera que, a partir do novo diploma, a exigência do cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para a obtenção do referido benefício se encontra circunscrita aos casos de reincidência na prática de crime hediondo. Defende que, dada a omissão legal quanto às demais hipóteses de reincidência, a única interpretação compatível com os princípios
pro homine
e da legalidade indica a aplicabilidade da fração de 30% (trinta por cento) ou, subsidiariamente, o vetor de 40% (quarenta por cento), na forma do art. 112, incisos IV e V, da LEP.

Requer, portanto, o reconhecimento da
novatio legis in mellius
, promovida pela Lei n. 13.964/2019 quanto ao requisito temporal exigido à progressão de regime e a consequente cassação da decisão atacada, a fim de ver modificado o pressuposto objetivo para a progressão de regime, nos termos supramencionados.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os fundamentos recursais.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão censurada (id. 52621978, p. 03).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Alex da Silva Pagano
busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal de Rondonópolis, que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) – 60% (sessenta por cento) – para o cálculo da progressão de regime em relação ao processo n. 0001597-43.2015.8.11.0051, em que o réu restou condenado pelo crime de homicídio qualificado.

Para tanto, a defesa técnica assevera que, a partir do novo diploma, a exigência do cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para a obtenção do referido benefício se encontra circunscrita aos casos de reincidência na prática de crime hediondo. Defende que, dada a omissão legal quanto às demais hipóteses de reincidência, a única interpretação compatível com os princípios
pro homine
e da legalidade indica a aplicabilidade da fração de 30% (trinta por cento) ou, subsidiariamente, o vetor de 40% (quarenta por cento), na forma do art. 112, incisos IV e V, da LEP.

Assim, requer o reconhecimento da
novatio legis in mellius
, promovida pela Lei n. 13.964/2019, quanto ao requisito temporal exigido à progressão de regime e a consequente cassação da decisão atacada, a fim de ver modificado o pressuposto objetivo para a progressão de regime, nos termos supramencionados.

Pois bem.

A
Lei n. 13.964/2019
, popularmente conhecida como o “
Pacote Anticrime
”, alterou os parâmetros temporais exigidos para a
progressão de regime
, positivando no art. 112 da LEP novas regras que subjazem a controvérsia ora objeto de análise, a seguir transcritas para melhor compreensão:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV -
30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça
;

V -
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
;

VI -
50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for
:

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

No caso em estima, conquanto o magistrado singular tenha compreendido ser aplicável o que prevê o inciso VII e, em contraposição, a Defesa invoque a aplicabilidade do inciso IV ou, subsidiariamente, a aplicabilidade do inciso V, denota-se que o caso em estima atrai, em realidade, a regra constante do inciso VI, alínea “a”, do dispositivo supracitado.

Extrai-se que o reeducando figura no polo passivo do
processo de executivo de pena n. 0007001-46.2009.8.11.0064
, cuja guia unificada abrange condenações por crimes comuns e por um delito de natureza hedionda com resultado morte, qual seja, o
delito de homicídio qualificado
, consoante pronunciamento definitivo exarado no bojo da
ação penal n. 0001597-43.2015.8.11.0051.

Do cotejo da redação das disposições, infere-se que a situação em tela não se amolda com rigor aos comandos do art. 112 da Lei n. 7.210/84, seja porque o paciente não pode ser considerado primário, seja porque não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

A existência do vácuo normativo, entretanto, não pode encerrar construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo à hipótese, com a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), na esteira da exegese exposta na decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita, imperativo de observância inarredável quando em perspectiva o
poder punitivo estatal
.

Por outro lado, não há dúvida quanto ao não cabimento do vetor de 30% (trinta por cento), que se circunscreve aos delitos de índole não hedionda, cujo tratamento legal reclama menor austeridade.

A seu turno, a aplicação do critério de 40% (quarenta por cento), previsto na norma para os crimes hediondos praticados por agente primário, cede diante da especificidade veiculada na regra subsequente, que determina o
percentual de 50% (cinquenta por cento)
quando em perspectiva crimes hediondos, praticados por agente primário,
com resultado morte
, como ocorre no caso em estima.

Cuida-se da diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena (
v.g
., princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, princípio da individualização das sanções, princípio
pro homine
).

A propósito, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em caráter liminar no âmbito do
habeas corpus
n. 588.852/SP, assim assentou:

“(...) Dessa forma,
em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais
, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico
, como se dá no caso em tela,
deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP
,
a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
(
g. n.,
STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020).

Em idêntico sentido, tem-se a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“
(...) na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja 40% (quarenta por cento),
desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea “a” da LEP
(...)”
(
g.n
., LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso e,
ex officio
, determino ao juízo
a quo
que proceda à retificação do cálculo de pena do reeducando
Alex da Silva Pagano,
a fim de aplicar, para fins de progressão de regime, o critério temporal estabelecido no
art. 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020